Tribunal: TCU
Processo: 039.199/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de Karla Batista Cabral Souza, como prefeita de Vila Nova dos Martírios  MA (gestões: 2013/2016 e 2017/2020), diante da omissão no dever de prestar contas dos recursos federais transferidos sob o valor de R$ 369.017,00 no âmbito do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento de Jovens e Adultos (PEJA) durante o exercício de 2013.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de Karla Batista Cabral Souza, como prefeita de Vila Nova dos Martírios - MA (gestões: 2013-2016 e 2017-2020), diante da omissão no dever de prestar contas dos recursos federais transferidos sob o valor de R$ 369.017,00 (Peça 5) no âmbito do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para o Atendimento de Jovens e Adultos (PEJA) durante o exercício de 2013; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos na Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel a Sra. Karla Batista Cabral Souza, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei n.o 8.443, de 1992; 9.2. julgar irregulares as contas de Karla Batista Cabral Souza, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, "a", "b" e "c", 19, caput , 23, III, da Lei n.o 8.443, de 1992, para condená-la ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde as datas informadas até o efetivo recolhimento, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU - RITCU), o recolhimento da dívida em favor do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação sob as seguintes condições: Data da Ocorrência: Valor (em R$): 3/1/2013 184.508,50 8/8/2013 184.508,50 9.3. aplicar em desfavor de Karla Batista Cabral Souza a multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, sob o valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RITCU), o recolhimento da referida dívida ao Tesouro Nacional, com a devida atualização monetária, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo à responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, II, da Lei n.o 8.443, de 1992, diante do não atendimento à notificação; e 9.6. determinar que a unidade técnica envie a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei n.o 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis, além do envio ao Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, para ciência.